Tribunal: TJDFT
Processo: 0722758-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722758-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDOS: HCB CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP, HERBERT DAMASCENO CASTELO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se decisão que a indeferiu no processo de execução. 3. Suposto encerramento irregular da atividade empresarial e ausência de bens penhoráveis da Executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 50, § 1o, do Código Civil, sob o argumento de que os atos fraudulentos e abusivos estão provados nos autos, porque a primeira recorrida promoveu a sua extinção em 21/7/2016, ignorando as dívidas existentes, e antes de extinguir, seu sócio administrador constituiu nova EIRELI e deu início as atividades de outra pessoa jurídica LORD Distribuidora EIRELI ME em 1/7/2106, com o mesmo objeto e realizando as mesmas atividades. Sustenta que a situação não configura mero descumprimento de contrato, mas a inequívoca fraude e utilização da pessoa jurídica para ocultação de patrimônio e cometimento de ato ilícito para fraudar credores. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 50, § 1o, do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que “a alegação de que houve o encerramento de uma empresa e o início das atividades por outra, por ora, não são indicativos sólidos para a caracterização da prática dos supostos atos ilícitos, porquanto não restou comprovado o esvaziamento da empresa devedora por ‘nova’, até porque esta preexistiu àquela e já ostentava o mesmo objeto social que ela. Ademais, também não há prova segura de transferência de patrimônio, ativos e negócios de uma a outra” (ID 14477020-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003